Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743663-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: J. I. D. O. C. DESPACHO Intime-se o agravante-réu para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (arts. 10 e 933, do CPC), uma vez que o telegrama de intimação da r. decisão agravada (id. 172627968) foi entregue em seu endereço no dia 18/9/23 (id. 172627967). P. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora